Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gontijo Clínica Odontológica Ltda em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Tânia Maria Matos da Cruz –, indeferira a gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em tendo sido apurado, no 4o (quarto) trimestre de 2023, ativo circulante no importe de R$72.625,56 (setenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação que formulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão objurgada não empreendera a análise correta dos documentos contábeis que coligira, porquanto, ao levar em consideração apenas o ativo circulante apurado no 4o (quarto) trimestre de 2023, o Juízo a quo não se atinara ao fato de que a rubrica individualizada corresponde ao conjunto de bens e direitos que compõem o patrimônio duma empresa, não se confundindo com o lucro auferido. Esclarecera que a análise do passivo, que corresponde às obrigações da empresa perante terceiros, afigura-se crucial para a correta apuração, dada sua indispensabilidade na equação atinente à elucidação do patrimônio líquido, operação essa volvida à demonstração da situação superavitária ou deficitária da empresa, pois envolve, dentro do que compreende o ativo, a dedução do que fora registrado como passivo. Frisara, nessa toada de assimilação, que, além de não terem sido levados em consideração os balanços patrimoniais do primeiro ao terceiro trimestre de 2023, o passivo fora desconsiderado, já que o mesmo período contábil içado pelo julgador singular para a denegação do beneplácito registrara passivo circulante no montante de R$435.583,12 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e três reais e doze centavos), suplantando o valor do ativo circulante em mais de um triplo. Acrescentara, outrossim, que, nos quatro balanços patrimoniais de 2023 que colacionara, seus passivos sempre ultrapassaram seus ativos, tendo sido demonstrado, ainda, que obtivera lucros baixos e insuficientes para abatimento dos prejuízos acumulados pela empresa. Enfatizara que qualifica-se como microempresa, contando com apenas três anos no mercado, e que, ao revés de obter lucros satisfatórios, vem apenas acumulando grandes prejuízos. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gontijo Clínica Odontológica Ltda em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Tânia Maria Matos da Cruz –, indeferira a gratuidade de justiça que formulara. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em tendo sido apurado, no 4o (quarto) trimestre de 2023, ativo circulante no importe de R$72.625,56 (setenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), não evidenciara a agravante a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência decorrente da afirmação que formulara. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pela agravante, do necessário para ser contemplada com os benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação manejada em seu desfavor, conquanto se qualifique como pessoa jurídica cujo objeto social está vocacionado ao lucro. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte, desde que pessoa natural, assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Contudo, essa exegese vem sendo temperada desde quando ainda quando vigorava o artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, do CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária, de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Outrossim, em se tratando de pessoa jurídica volvida ao desenvolvimento de atividades econômicas, a concessão da gratuidade é condicionada à comprovação de sua incapacidade financeira. Emoldurada legalmente a questão, do cotejo dos autos infere-se que a agravante afirmara, mediante declaração que subscrevera via do seu representante, que sua situação financeira não a municia com lastro para suportar os custos da execução que promove sem que do desfalque que daí lhe adviria redundasse em prejuízo para sua sobrevivência, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplada com o benefício que reclamara. Contudo, conforme ressalvado, a agravante, como pessoa jurídica, somente pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se houvesse evidenciado, sem sombra de quaisquer dúvidas, que não reuniria as condições financeiras para suportar as custas e os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria subsistência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração de que não pode arcar com as custas processuais. Ora, a agravante não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara, não obstante o teor do artigo 98, caput, do estatuto instrumental, que, in verbis, assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A despeito da exegese que poderia levar ao entendimento de que para a pessoa jurídica apenas a declaração de pobreza seria documento suficientemente hígido para se alcançar as benesses da gratuidade de justiça, o entendimento jurisprudencial dominante alinha-se em sentido diverso, exigindo a demonstração da real situação fático-econômica da postulante, porquanto apresenta essência e natureza peculiar e diversa da pessoa física. A pessoa jurídica volvida ao lucro, em suma, não pode, ao menos em princípio, ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos processuais com lastro em simples declaração firmada por seu representante. Ora, em não se qualificando como pessoa natural, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide. Sob essa realidade, incumbia à agravante colacionar aos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, a comprovação de situação fática hábil a afirmar sua incapacidade financeira, notadamente com apresentação de documentos pertinentes e aptos a atestarem a insuficiência de disponibilidade patrimonial para custear os emolumentos devidos. A agravante, na qualidade de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade volvida ao lucro, somente poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se houvesse evidenciado que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração do representante de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas da ação manejada em seu desfavor juntamente com documentação que evidenciara, em verdade, que auferira lucro. Ante sua finalidade, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado de inadimplência, ao contrário seu registro encontra-se ativo e não evidenciara que atravessa sério descontrole em sua situação financeira passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais. Destarte, em tendo reclamado os benefícios da justiça, a agravante somente poderia ser legitimamente contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, abstraída a forma da sua constituição, trata-se de pessoa jurídica destinada à exploração de atividade comercial e volvida para o lucro, e não como pessoa jurídica cujos fins institucionais estejam destinados à exploração de atividades pias, filantrópicas ou beneficentes. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. - Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo. Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.”(STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88). Essa egrégia Casa de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, consoante se afere dos julgados que estampam as seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso concreto, intimados os apelantes para recolherem o preparo ou apresentarem seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda, bem como, quanto à pessoa jurídica, documentos comprobatórios da impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades, os recorrentes não se manifestaram. 3. ‘A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da cooperativa, mormente quando possui ativos, ou provisões contábeis que não se realizem, que podem fazer jus às despesas processuais.’ (Acórdão 1369846, 07305832520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)’ 4. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, e sua falta obsta o conhecimento. 5. Apelações não conhecidas. Unânime.” (Acórdão no 1411608, 07057853620198070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERCEIRO PERÍODO CONSECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 - Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. 4 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável, no máximo, por mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1398929, 07346442420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS SOFRIDOS PELA PASSAGEIRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DE OFÍCIO). ART. 6o DO CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré e determinou a inversão do ônus da prova. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 3. O fato de se tratar de sociedade cooperativa sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento do benefício, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade, o que não foi realizado nos autos. 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações derivadas de serviços de transporte público coletivo prestados por entidade cooperativa (art. 3o, § 2o do CDC). (...). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1326542, 07472987720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, cingira-se a agravante a coligir demonstração dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultado do exercício atinentes ao ano de 2023, assim como extratos de contas bancárias de sua titularidade[1]. Da análise da documentação acostada, a despeito do que alegara no sentido de que o Juízo a quo não considerara os valores líquidos, mediante dedução dos ativos e passivos, afere-se que, em verdade, auferira, no último trimestre de 2023, lucro líquido de R$5.699,14 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e quatorze centavos). Impende ser frisado que, a despeito dos elevados montantes constatados na discriminação do passivo, seja ele circulante ou não, é cediço que as rubricas listadas não representam, ao menos em sua totalidade e à míngua de quaisquer outras documentações, dívidas cujo adimplemento deva se operar de modo imediato, de forma a consumir tudo o que compreende seus ativos no período de referência. Ora, essas circunstâncias, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não enseja a concessão do beneplácito em seu favor. É que, conforme pontuado, a agravante encontra-se ativa, funcionando regularmente e não há qualquer indício que estejas prestes a ingressar em situação de insolvência ou de liquidação extrajudicial, a despeito da situação que alega atravessar e de não contar com muito tempo de funcionamento no mercado, inviabilizando que seja beneficiada com a justiça gratuita. Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. A declaração realizada e os documentos acostados não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. À agravada, ademais, para, querendo, contrariar o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documentos de IDs 59830036, 59830033, 59830037, 59830034, 59830038, 59830039, 59830040, 59830041, 59830042 e 59830045, fls. 12/229.